Tribunal: TJPA
Processo: 0819497-97.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0819497-97.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: RAFAEL BELO DE ALMEIDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUÍDA. EXCIPIENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE JUNTAR AOS AUTOS A DECISÃO QUE COMPROVE O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DA EXCEPTA. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O excipiente deixou de juntar aos autos documento essencial para a apreciação da controvérsia, qual seja: a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, onde a excepta teria realizado juízo de valor sobre a sua conduta, comprometendo, dessa forma, a sua imparcialidade, motivo pelo qual a exceção não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

2.

Exceção não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da exceção de suspeição, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, oposta pelo acusado
RAFAEL BELO DE ALMEIDA
contra a
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, EXMA. SRA. SANDRA MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO
.

O excipiente alega que a excepta, quando da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, fez juízo de valor sobre a sua conduta, comprometendo sua imparcialidade, pois já firmou seu convencimento sobre o seu envolvimento no crime, sem que houvesse sequer iniciado a instrução processual.

Pede o acolhimento da exceção a fim de que a excepta seja afastada do processamento e julgamento do feito.

A magistrada excepta recusou a arguição.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição da exceção de suspeição.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Verifica-se, de ofício, que o excipiente deixou de juntar aos autos documento essencial para a apreciação da controvérsia, qual seja: a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, onde a excepta teria realizado juízo de valor sobre a sua conduta, comprometendo, dessa forma, a sua imparcialidade, motivo pelo qual a exceção não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, não conheço da exceção de suspeição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/02/2024